Tribunal: STF
Processo: RHC 92872
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENA:
   EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PROGRESSÃO DE REGIME ANTES DO TRÂNSITO EM
   JULGADO DA CONDENAÇÃO: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RESOLUÇÃO N.
   19, DE 29 DE AGOSTO DE 2006, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
   RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.      A jurisprudência deste Supremo
   Tribunal não exige o trânsito em julgado da condenação para que
   seja possível a progressão de regime. Precedentes.
2.      O art. 1º
   da Resolução n. 19 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que
   a guia de recolhimento provisório seja expedida após a prolação
   da sentença ou do acórdão condenatório, ainda sujeito a recurso
   sem efeito suspensivo, devendo ser prontamente remetida ao Juízo
   da Execução Criminal.
3. Recurso conhecido e provido.